Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA A SUBMETER-SE A TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte requerente, condenando-a ao pagamento da multa prevista para litigância de má-fé, no valor de R$ 2.934,70.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a litigância de má-fé exige dolo, o que não ocorreu no presente caso, já que apenas questionou a legalidade do ato administrativo que o penalizou, exercendo seu direito constitucional de ação. Afirma que o princípio da boa-fé processual foi observado, sem qualquer manobra maliciosa ou intenção de induzir o juízo a erro. Requer a reforma da sentença afastando a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes condutas que caracterizam a litigância de má-fé, no exercício do direito de ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais expressa que “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
5. No mesmo sentido, o STF firmou a tese, espelhada no Tema 1079, nos seguintes termos: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
6. Com efeito, a recusa da parte recorrente em submeter-se ao teste de alcoolemia configura infração de trânsito de forma autônoma.
7. A parte recorrente alegou que o auto de infração estava incompleto, mas não trouxe elementos que desconstituíssem sua regularidade. Ao contrário, constata-se que o documento contém as informações necessárias em estrita conformidade com as disposições legais (ID 68880193). Dessa forma, correta o entendimento do Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido de nulidade do auto de infração.
8. A litigância de má-fé é caracterizada pela utilização do processo com o intuito de alterar a verdade dos fatos, ou de causar embaraços ao regular andamento da ação. No presente caso, a parte recorrente insistiu em alegações infundadas, buscando desconstituir a validade do auto de infração pela suposta falta de informações sobre o aparelho utilizado no teste de alcoolemia. No entanto, o auto de infração foi devidamente preenchido, com todas as informações necessárias sobre o etilômetro utilizado, não havendo qualquer irregularidade. Ademais, a parte sequer submeteu-se ao teste, sendo irrelevante para o presente caso a qualidade do aparelho medidor. A conduta da recorrente, sem suporte fático ou jurídico, caracteriza a tentativa de manipulação do processo, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso II, do CPC. Precedentes: Acórdãos Acórdão 1963990 e 1931116.
9. Em relação à multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, deve-se considerar a gravidade da conduta da parte recorrente e o impacto do seu comportamento no regular andamento do processo. Não obstante, o valor da multa deve ser ajustado para refletir de forma mais proporcional à natureza da infração processual, mantendo-se a sanção prevista, contudo reduzindo a multa imposta, uma vez que a presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do mencionado artigo. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1947713.
10. Nesse sentido, visando a necessidade de desestimular comportamentos protelatórios, de forma equilibrada e razoável, a multa deve ser mantida na forma e valor fixado na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a recorrente pelas custas e honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inciso II, e. 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1963990, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 03.02.2025; Acórdão 1931116, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07.10.2024; Acórdão 1947713, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024.